Tribunal: STJ
Processo: 1000296-50.2024.8.26.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082536 - SP(2025/0385675-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EYN MELO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA BUZINARO
ADVOGADO
: FABIO ADMIR FERES FREDERICI - SP184666
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de
provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Alterar a
conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da análise das provas e da
a quo
ausência de cerceamento de defesa, demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das provas
presentes nos autos, concluindo pela ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião, de sorte que a modificação das conclusões
adotadas no acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto
fáticoprobatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ.
3. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e110d6ff-3df2-486b-88a5-75cc2cc6f394

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e110d6ff-3df2-486b-88a5-75cc2cc6f394

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082536 - SP(2025/0385675-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EYN MELO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA BUZINARO
ADVOGADO
: FABIO ADMIR FERES FREDERICI - SP184666
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de
provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Alterar a
conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da análise das provas e da
a quo
ausência de cerceamento de defesa, demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
2. O Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das provas
presentes nos autos, concluindo pela ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião, de sorte que a modificação das conclusões
adotadas no acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto
fáticoprobatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ.
3. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EYN MELO RIBEIRO
e MARIA CRISTINA BUZINARO contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.367-1.384).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 301):
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinária
Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre
imóvel por mais de quinze anos Sentença de improcedência
Inconformismo dos autores Alegação de que os requisitos
do artigo 1.238 do CC foram preenchidos Descabimento
Prazo da posse que não restou comprovado Sentença
mantida Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do agravo interno, alega que (fl. 374):

9. A situação dos autos se amolda perfeitamente a esse
julgado. Os Agravantes requereram a produção de prova
testemunhal no momento oportuno, no entanto, tiveram seu
pedido negado e, posteriormente, a ação julgada
improcedente por "falta de provas". Tal conduta configura
inequívoco cerceamento de defesa, violando o artigo 373,
inciso I, do CPC, e o artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
10. Além de ser patente a violação aos dispositivos legais
apontados pelos Agravantes no recurso especial interposto,
de uma breve análise das razões recursais verifica-se que
em nenhum momento os Agravantes pretendem o reexame
dos fatos e das provas colhidas nos autos.

Sustenta que (fl. 376):
15. A análise de todas essas provas documentais já
existentes nos autos: Carnês e comprovantes de pagamento
de IPTU desde 2003 (fls. 82-191); Contratos de locação do
imóvel desde 1997 (fls. 67-80); Declarações de Imposto de
Renda da Agravante Maria Cristina Buzinaro desde 1991
(fls. 37-66); Procuração outorgada pelo proprietário tabular
ao Agravante em 2016 (fls. 81); Declaração firmada por
terceiros atestando a aquisição verbal em 1985 (fls. 24),
não configura revolvimento de fatos, mas sim a
revaloração jurídica de seu alcance e de sua aptidão para
comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, nos
termos do artigo 1.238 do Código Civil. A questão central
é se o Tribunal a quo interpretou e aplicou corretamente o
artigo 1.238 do CC ao considerar essas provas
insuficientes, o que é matéria de direito e autoriza o
Recurso Especial.

Aduz, por fim, que (fl. 379):

18. Além disso, foi regularmente cumprida a exigência de
que a prova do dissídio seja feita com certidão, cópia ou
citação do repositório de jurisprudência, ou ainda com a
reprodução do julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte, posto que apresentada cópia
integral do acórdão paradigma (fls.
), extraída
326/327
diretamente do site deste c. Superior Tribunal de Justiça.

Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Não merece prosperar o recurso.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Assim decidiu o Tribunal de origem quanto à necessidade de produção de
provas:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não merece
prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, visto que
os autos oferecem elementos idôneos e suficientes para
gerar
convicção
probatória,
tornando-se,
portanto,
desnecessária a produção das provas que em nada
contribuiriam para o deslinde da questão.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a
ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até
mesmo de ofício, conforme prevê o
do Código de
art. 130
Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag
Relatora
1114441/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a T., j.
16.12.2010, D Je 4.2.2011).
(fls. 301-302)

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e
diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da análise das
a quo
provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA
CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
DE
COBERTURA.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE DA
SÚMULA 284/STF.
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO
RACIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicável o óbice da
pois as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no recurso especial estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, no ponto relativo à
alegada condenação sofrida pela parte agravante.
2. "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe
apreciar a necessidade da produção de provas, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão
racional [...] Não caracteriza cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide sem a produção das provas
requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo
juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp n. 2.050.458/SP,
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em

DJe
de
.
Incidência
da
28/11/2022,

30/11/2022)
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso
interno não enseja a automática condenação na multa do
artigo 1.021, § 4o, do
devendo ser comprovado
CPC/2015,
o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na
espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.425.714/AM,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
)
11/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
SÚMULA
7/STJ.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
APLICADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para
o seu convencimento, indefere o pedido de produção de
prova pericial grafotécnica. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias,
motivadamente.
2. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora
requerida pela parte é ou não indispensável à solução da
controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de
agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas
oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista
a configuração da preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.310.892/CE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.

DA CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.

No tocante aos requsitos para a configuração da usucapião extraordinária,
assim decidiu o Tribunal de origem:

Como se sabe, no usucapião extraordinário, a propriedade é
adquirida, originariamente, em decorrência da posse
qualificada pelo decurso do prazo de 15 anos, nos termos
do artigo 1.238 do Código Civil, podendo ainda ser
reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras
ou serviços de caráter produtivo.
Já os requisitos ou pressupostos legais para a configuração
do usucapião extraordinário limitam-se ou se cingem à
posse, pacífica, contínua, pública, com “animus domini” e
prolongada do imóvel.
Note-se, ainda, que a doutrina e a jurisprudência são
unânimes no sentido de que para o reconhecimento da
prescrição aquisitiva, a prova deve estar estreme de
dúvidas. Além disso, o entendimento é uníssono
quanto a impossibilidade de o locatário, o
comodatário, o usufrutuário, o credor pignoratício,
bem como os fâmulos da posse, terem “animus
domini”, em virtude da causa da posse ou detenção.
No caso específico dos autos, ao contrário do
sustentado nas razões recursais, os apelantes não
lograram êxito em demonstrar que, à época do
ajuizamento da ação, já exerciam a posse mansa e
pacífica do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, ônus
que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil (“O ônus da prova
incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito”).
Com efeito, a posse exercida pelos autores pelo prazo
assinalado na inicial demandava prova documental
mais robusta, contudo, dos parcos elementos contidos
nos autos, depreende-se que os documentos juntados,
em sua maioria, trazem em seu bojo o nome de
terceiros,
sendo
insuficientes,
portanto,
para
demonstrar o comportamento de dono dos autores-
apelantes sobre o bem pelo prazo necessário ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Como se percebe, portanto, a outra decisão não se
pode chegar senão aquela ofertada pelo MM. Juiz “a
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

quo” em sua irreprochável sentença, que bem analisou
a questão sob as luzes do artigo 1.238 do Código
Civil. (fls. 302-303)

Como se vê, o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das
provas presentes nos autos, concluindo pela ausência dos requisitos para o
reconhecimento da usucapião, de sorte que a modificação das conclusões adotadas no
acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios
dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.920.045/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM
SINGULAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
REQUALIFICAÇÃO. CAPACIDADE DO HERDEIRO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTAGEM DOS
PRAZOS
PRESCRICIONAIS.
FALTA
DE
CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial
preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e
provimento, alegando violação aos artigos 177, 179, 205,
1.793 e 1.795 do Código Civil, além de apontar afronta ao
artigo 489 do Código de Processo Civil.
3. A decisão recorrida inadmitiu o recurso especial com
fundamento na
que veda o reexame de fatos
Súmula 7/STJ,
e provas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
em recurso especial pode ser conhecido, considerando a
alegação de violação aos dispositivos legais mencionados e
a aplicação da
pela decisão recorrida.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas, indicando de forma suficiente o
fundamento impeditivo para o conhecimento do recurso
especial, com base na Súmula 7/STJ.
6. A alegação de afronta ao artigo 489 do Código de
Processo Civil não foi demonstrada pela parte agravante,
uma vez que a decisão recorrida apresentou fundamentação
suficiente e motivada.
7. A pretensão recursal da parte agravante demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com a função uniformizadora
do recurso especial e vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao afirmar que o reexame de fatos e provas é
vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido
pela Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.998.743/MG,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/3/2026,
)
5/3/2026.

Da irresignação de VASCO FITNNES LTDA - ME
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARTS. 369, 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E 436 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM FAVOR DO
CREDOR FIDUCIÁRIO.
ARTS. 23 E 30.
LEI 9.514/1997,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de
reintegração de posse decorrente de consolidação de
propriedade fiduciária de imóvel, com julgamento conjunto
de embargos de terceiros.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão ou deficiência de
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC);
(ii) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de
prova oral e ausência de intimações (arts. 369, 370,
parágrafo único, e 436 do CPC); (iii) é possível afastar a
ordem de desocupação por inexistência de posse direta,
com aplicação dos arts. 1.196 do CC e 561 do CPC.
3. A prestação jurisdicional é entregue de forma suficiente
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais, rejeita a
nulidade por deficiência de fundamentação, aplica a teoria
da aparência às empresas sob administração comum e
afasta o cerceamento de defesa com base na suficiência da
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

prova documental e no julgamento conjunto que aproveitou
a instrução de feito conexo.
4. O cerceamento de defesa não se configura quando há
declaração escrita idônea, as ações são julgadas
conjuntamente e a produção de prova oral se revela
desnecessária, a teor do
do CPC; a alegação de
art. 370
ausência de intimação específica não subsiste diante do
aproveitamento da instrução compartilhada e do
convencimento motivado do julgador.
5. A reintegração de posse em favor do credor fiduciário,
após a consolidação da propriedade e o desdobramento
possessório, encontra amparo nos arts. 23 e 30 da
a controvérsia sobre ocupação e posse
Lei 9.514/1997;
direta, resolvida à luz da teoria da aparência, não comporta
revisão pelo óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
Da irresignação de DAVI VASCO DA SILVA e DAVI
VASCO DA SILVA - ME
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA EM DEFESA. POSSE JUSTA,
BOA-FÉ, MANUTENÇÃO E SOMA DE POSSES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022
E
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 369 E 370 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
POSSE
PRECÁRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
LAPSO
AQUISITIVO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de
reintegração de posse decorrente de consolidação de
propriedade fiduciária, na qual se arguiu, em defesa,
usucapião extraordinária qualificada e proteção possessória.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão ou deficiência de
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC); (ii) é possível
superar o óbice para exame de cerceamento de defesa no
indeferimento de prova oral (arts. 369 e 370 do CPC); (iii)
é viável reconhecer, sem reexame de provas, a posse justa e
de boa-fé, a manutenção na posse e a usucapião
extraordinária qualificada (arts. 1.200, 1.201, 1.210, § 2o,
1.238 e 1.243 do CC).
3. A decisão afasta a negativa de prestação jurisdicional ao
enfrentar os pontos essenciais, rejeitar nulidade por
deficiência de fundamentação, aplicar a teoria da aparência
e valorar a cadeia fática e registral da posse, assentando
nulidade do contrato particular de 2001, ausência de
quitação e início da posse em caráter precário, além de
interrupções do lapso por penhora (2008) e transmissão
registral (2014).
4. Não há cerceamento de defesa quando já consta
declaração escrita idônea, a oitiva é desnecessária e as
ações são julgadas conjuntamente com aproveitamento da
instrução, em conformidade com o
do CPC.
art. 370
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

5. A usucapião extraordinária em defesa exige
comprovação de todos os requisitos legais; a posse precária
e os marcos objetivos de interrupção afastam o animus
domini e inviabilizam a aquisição originária, não sendo
possível a revisão das conclusões probatórias pelas
instâncias ordinárias em razão da Súmula 7/STJ;
igualmente, não se reconhece posse justa, manutenção ou
soma de posses sem demonstração de continuidade apta e
de oposição inequívoca ao possuidor indireto.
6. Agravo conhecido.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.889.304/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

Por fim, o recorrente pleiteia que que se analise a divergência
jurisprudencial apontada. Isso, contudo, não se mostra possível, pois os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise
art. 105
recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Nesse sentido, é o que os seguintes julgados demonstram:

XI - Prejudicado o exame do recurso especial interposto
pela alínea c do permissivo constitucional, pois a
inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência
de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos
legais e tese jurídica.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.985.699/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024,
DJEN de
)
23/12/2024.

5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo
de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.103/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024,
DJEN de
)
12/12/2024.

Assim, não tendo a parte agravante trazido fundamento ou fato novo a
ensejar a alteração do referido entendimento, a negativa de provimento ao presente
recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:38
Código de Controle do Documento: 920970f7-7653-478f-82f9-b9264a9fa0fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.536 / SP
Número Registro: 2025/0385675-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002965020248260394
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EYN MELO RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA BUZINARO
ADVOGADO : FABIO ADMIR FERES FREDERICI - SP184666
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EYN MELO RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA BUZINARO
ADVOGADO : FABIO ADMIR FERES FREDERICI - SP184666
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA56079820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: a503e25b-f9ea-4bd3-8362-9dca5fa67d61

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: a503e25b-f9ea-4bd3-8362-9dca5fa67d61